Tribunal: STF
Processo: RE 490441
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE
   NATAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A Taxa
   de Limpeza Pública - TLP instituída pelo Município de Natal/RN é
   constitucional, vez que constitui contraprestação de atuação
   estatal específica e divisível. Precedentes.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.